Tribunal: TJMT
Processo: 0015371-54.2015.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015371-54.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE RIBEIRO DOS ANJOS - CPF: 130.701.009-10 (APELADO), MARIA APARECIDA NUNES DA CRUZ - CPF: 811.621.541-87 (APELADO), ANDREIA DE FREITAS COLLI - CPF: 793.884.691-00 (ADVOGADO), EDNALDO COLLI - CPF: 474.120.621-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA NUNES DA CRUZ - CPF: 811.621.541-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, retificou a sentença e julgou prejudicado o recurso .

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - FORNECIMENTO DE “HOME CARE” – FALECIMENTO DA PARTE — PERDA DO OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS A PROCURADORES PARTICULARES – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC – MINORAÇÃO - INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §8o, DO CPC – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSOS PREJUDICADOS.

Constatado o óbito do autor e por se tratar de pretensão personalíssima, imperiosa é a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, deve ser imputada à parte vencida a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais.

Descabido o pleito de redução do valor fixado à título de honorários quando em estrita consonância com o art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível/Remessa Necessária interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SINOP/MT E ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência no único
15371-54.2015.811.0015
, proposta por
JOSE RIBEIRO DOS ANJOS, REPRESENTADO POR SUA NETA MARIA APARECIDA NUNES DA CRUZ
, julgou procedente a pretensão inicial para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a fornecerem ao autor o atendimento domiciliar 24 (vinte e quatro) horas por dia –
“Home Care”
, confirmando a liminar.
(Id 4248612 e 4248613).

O Estado Apela pugnado, única e exclusivamente, a diminuição das verbas honorárias de sucumbências. (ID 4248620).

O Município apelante arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, por se tratar o procedimento solicitado de alto custo, deve ser custeado somente pelo Estado de Mato Grosso.

No mérito, aduz a
violação ao princípio da Reserva do Possível; e, ainda, o descabimento da sua condenação ao pagamento de verba honorária em favor do Apelado.

Por fim, requer o provimento do recurso, bem como a reforma da sentença apelada (
ID’s 4248621, 4248622 e 4248639)
.

Os advogados do apelado noticiam o falecimento do autor, juntando Certidão de Óbito (ID n.o
4248433 e 4248434
).

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.
(ID’s 4248641, 4248642 e 4842643).

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, foi pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação, em razão do falecimento da parte autora e por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível, restando, pois, prejudicados os recursos interpostos.(
4472825).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos verifico que a pretensão inicial consistia no fornecimento de
“Home Care”
ao Sr.
JOSÉ RIBEIRO DOS ANJOS
, portador de Polineuropatia e Encefalopatia Hipéxia Isq.Temica, e que encontrava-se com traqueostomia, cistostomia, necessitando de Equipe Multidisciplinar como fisioterapia, nutricionista, Médico e enfermagem 24 horas (Home Care) em todo período em sua residência por tempo indeterminado, (URGENTE), conforme Laudo Médico ( ID. 4248397).

Ao proferir a sentença em 17/03/2016, o julgador de piso julgou procedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

“
Ex positis" JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS providenciem para a parte Autora a disponibilização de FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DIÁRIA POR TEMPO INDETERMINADO EM DOMICILIO; ACOMPANHAMENTO MEDICO EM DOMICILIO; ACOMPANHAMENTO E CUIDADOS DE ENFERMAGEM 24H POR DIA ININTERRUPTO EM DOMICILIO; ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL MENSAL EM DOMICILIO; EQUIPE PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, 31 UNIDADES/MES; FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300 ML, 93 UNIDADES/MES; NUTRISON SOYA MULTI FIB R 800G, 20/MES, FRALDAS GERIATRICAS, TAMANHO 6, 180 UNIDADES/MES; LEITE EM PÓ, 12 LATAS/MES DE 400 G; MUCILON (ARROZ OU MILHO), 06 LATAS/MES,400MG; SUSTAGEM (BAUNILHA 0U MORANGO), 18 LATAS/MES, 400G; AZEITE DE OLIVA, 500ML, 01 UNIDADE/MES; ALBUMINA EM PÓ, 01 PACOTE/MES D 500G; CADEIRA DE RODAS; CADEIRA DE BANHO; SUPORTE PARA PASSAR DIETA , AGUA, SORO ETC; COLCHAO CAIXA DE OVO; CAMA HOSPITALAR COM REGULA M, GRADE E COLCHAO APROPRIADO PARA CAMA HOSPITALAR. POR CONSEGUINTE, CONFIRMO A MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA POR MEIO DA DECISÃO DE FLS. 48-51 E, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

[...] Contudo, CONDENO-OS ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Autor, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (um mil reais). [...]

Ocorre que, sobreveio aos autos a informação do falecimento do autor em 24/11/2015 (ID. no 4248433), ocorrido em momento anterior àquele ato judicial.

A pretensão à assistência à saúde é de caráter personalíssimo:

“PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO – ÓBITO DO IMPETRANTE NO CURSO DA LIDE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, IX DO CPC. [...] 3.
Hipótese de ação personalíssima, cujo direito não é passível de transmissão aos herdeiros. 4. Recurso especial provido para extinguir o feito sem julgamento do mérito.
(STJ, Segunda Turma, REsp 703594/MG, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2005). [sem negrito no original] [...]
Diante do falecimento da parte autora no curso da ação, e por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível, a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX do Código de Processo Civil, é a medida que se impõe.
[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 116884/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 9 de outubro de 2018). [sem negrito no original] [...]
O falecimento da parte autora, no curso do processo que visava compelir os entes públicos à dispensação de tratamento médico, implica o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, com a consequente extinção do feito
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 129733/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 7 de agosto de 2018)”

Daí consequentemente, não é juridicamente possível a sucessão processual; logo, a morte do autor acarreta, por motivo superveniente, a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, a impor a extinção do processo, sem resolução do mérito (artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil). Vejamos:

“Art. 485. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

[...] VI – quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual; [...]

IX – quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal;”

Na mesma esteira, veja-se a doutrina de Nelson Nery Jr.:

“[...] Na verdade a causa de extinção do processo é a intransmissibilidade do direito material posto em juízo e não da ação.
Quando falecer a parte (autor ou réu) e o direito feito valer na ação for intransmissível por expressa disposição legal, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito
. [...]”.
(Código de Processo Civil anotado e legislação extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 505).

O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça, vale dizer, também reconhecem a natureza personalíssima do direito à saúde:

“PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –
INTERNAÇÃO – ÓBITO DO IMPETRANTE NO CURSO DA LIDE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART.267, IX DO CPC
. [...] 3. Hipótese de ação personalíssima, cujo direito não é passível de transmissão aos herdeiros. 4. Recurso especial provido para extinguir o feito sem julgamento do mérito. (STJ, Segunda Turma, REsp 703.594/MG, relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 19/12/2005).”
(Destaquei)

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FALECIMENTO DA PARTE — PERDA DO OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
Constatado o óbito do autor e por se tratar de pretensão personalíssima, imperiosa é a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.
A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Sentença retificada. Recurso prejudicado. (Apelação / Remessa Necessária 2699/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)”
(Destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FALECIMENTO DO AUTOR - DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSMISSÍVEL - ARTIGO 485, IX CPC -PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO. 1 - Diante do falecimento da parte autora no curso da ação, e por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível, a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX do Código de Processo Civil, é a medida que se impõe. 2 - A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal. ”

(Apelação / Remessa Necessária 116884/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018”

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO – SAÚDE – INTERNAÇÃO EM HOME CARE - URGÊNCIA DEMONSTRADA – FALECIMENTO DA PARTE - QUESTÃO DE ORDEM – DIREITO INTRANSMISSÍVEL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA DO PROCESSO – PERDA DO OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO O falecimento da parte autora, no curso do processo que visava compelir os entes públicos”. à dispensação de tratamento médico, implica o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, com a consequente extinção do feito”.

(TJMT Apelação/ Remessa Necessária 129733/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018)

Logo, diante do falecimento do autor antes mesmo da prolação da sentença, o caso é de extinção do processo, sem resolução do mérito, dado o caráter personalíssimo do direito por ele outrora pleiteado.

Nada obstante, hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, há a necessidade de se verificar acerca da incidência, no caso, de honorários advocatícios, presente o princípio da causalidade, agora positivado no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.

Na sentença, foram arbitrados honorários de sucumbência em favor dos patronos da parte autora – na hipótese, assistido por advogados particulares – no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo consignado que cada réu seria responsável por arcar com R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro nos §§2o e 8o do art. 85 do CPC/2015.

Os honorários advocatícios decorrem dos princípios da causalidade e da sucumbência, nos termos do art. 85, “caput”, do CPC/2015.

Por certo, com a resistência à pretensão do autor, os entes públicos demandados deram causa ao aforamento da ação – princípio da causalidade – provocando a participação dos patronos da parte autora –
in casu
, assistido por advogados particulares – que, ao final, sagrou-se vitorioso, com a consequente sucumbência dos entes estatais – princípio da sucumbência.

Assim, pela participação e sucesso no processo, os patronos da demandante devem ser remunerados, em valor condizente com a dignidade da profissão, tendo em vista o caráter alimentar da verba
, devendo o Estado e Município de Sinop, serem condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme prolação da sentença de mérito.

Prevê o art. 85 do Código de Processo Civil:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.”

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ATRIBUIÇÃO À PARTE VENCIDA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO DO VALOR - CRITÉRIOS LEGAIS PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -RECURSO PROVIDO 1.
Deve ser imputado a parte vencida a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
2. Apelo provido. (N.U 0010239-55.2015.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 11/10/2018). [Destaquei]”

No tocante ao inconformismo referente ao valor dos honorários advocatícios arbitrados, verifica-se que o ilustre Juízo
a quo
os fixou, corretamente, em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada ente público.

Isso porque os §§ 2o e 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, dispõem que:

“
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I-

o grau de zelo do profissional;

II-

o lugar de prestação do serviço;

III-

a natureza e a importância da causa;

IV-

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Esse, também, é o entendimento dessa Egrégia Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – VALOR IRRISÓRIO – CAUSA DE PEQUENO VALOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§2o E 8o, DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.
Os honorários advocatícios devem corresponder ao trabalho desempenhado nos autos, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido, nos moldes do artigo 85, §2o, do CPC/15. 2. Nos termos do art. 85, §8o do CPC, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. 3. Apelo provido e sentença parcialmente retificada
.
(N.U 0009829-94.2015.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em10/09/2018, publicado no DJE 27/09/2018). [Destaquei]”

Assim, entende-se que o valor dos honorários advocatícios fixado na sentença atende aos incisos do §2o do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional; o lugar da prestação dos serviços; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço), não havendo razões que fundamentem a redução pleiteada.

Essas, as razões por que voto no sentido de
RETIFICAR
a sentença para declarar extinto o processo, sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso IX do Código de Processo Civil.

Em consequência,
PREJUDICADO OS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020